Tribunal: TJDFT
Processo: 0742643-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Processo : 0742643-54.2023.8.07.0001 DESPACHO O apelado comparece aos autos (id. 71006115) apresentando contrarrazões acompanhada de documento (id. 71006116). Com isso, à apelante para manifestação de direito acerca do documento apresentado pelo apelado. Prazo de 15 (quinze) dias. Por fim, retornem-se os autos à conclusão. Intime-se. Brasília – DF, 16 de maio de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator